Tribunal: TJDFT
Processo: 0736486-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0736486-05.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO À Secretaria, para anotar nos cadastros deste Pje o ingresso da União como interessada (id. 41573519). À autoridade impetrada sobre o agravo interno (id. 41885716), art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 5 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora